Tribunal: TJPA
Processo: 0006810-92.2017.8.14.0401
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2020-09-30

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 0006810-92.2017.8.14.0401
AGRAVANTE:
MAILSON RODRIGUES ALMEIDA
AGRAVADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO PELA EXTINÇÃO DA PENA - RECONHECIDA A EXTINÇÃO DA PENA DO AGRAVANTE PELO JUÍZO SENDO O FEITO ARQUIVADO - OBJETO DO RECURSO ESVAZIADO - RECURSO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO, ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO, NOS TERMOS DO VOTO CONDUTOR.
1 - DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL:
Em análise ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, no processo principal, verifica-se que o Juízo
a quo
, no sequencial 103.1, proferiu decisão arquivando o feito em razão de restar devidamente configurada a extinção da pena do apenado/agravante.

Nessa esteira de raciocínio, resta o recurso prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto.
2 - RECURSO CONHECIDO
e
JULGADO PREJUDICADO
, ante a perda superveniente de seu objeto

,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
e
JULGÁ-LO PREJUDICADO
, ante a perda superveniente de seu objeto, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 29 de setembro
de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N. 0006810-92.2017.8.14.0401
AGRAVANTE:
MAILSON RODRIGUES ALMEIDA
AGRAVADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, interposto por
MAILSON RODRIGUES ALMEIDA
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Capital/PA, que indeferiu o pleito pela extinção da pena do agravante.

Aduz, em suma, que o apenado/agravante já cumpriu sua pena na integralidade e em razão disso requer que seja declarada extinta sua pena de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

A decisão agravada se encontra no arquivo 63.1, no Sistema SEEU, a qual deixou de ser transladada pelo Juízo
a quo
, em que pese requerido pela defesa do agravante à fl. 02 dos autos.

No movimento 78.1 do SEEU, constam as contrarrazões apresentadas pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

No movimento de n. 81 do SEEU o Juízo de origem manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 84)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
NÃO

CONHECIMENTO
do recurso, ante a perda superveniente de seu objeto. (fls. 88/89)

É o relatório, sem revisão, nos termos do que dispõe o art. 136, do RITJPA
.
VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.
DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL

Em análise ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, no processo principal, verifica-se que o Juízo
a quo
, no sequencial 103.1, proferiu decisão arquivando o feito em razão de restar devidamente configurada a extinção da pena do apenado/agravante, tendo a decisão o seguinte teor:
¿
DECISÃO

Trata-se de execução penal do custodiado MAILSON RODRIGUES ALMEIDA. No processo de Habeas Corpus nº 0805760-32.2020.814.0000 foi reconhecida a extinção da pena pelo cumprimento, relativa à condenação de 08 anos e 05 meses proferida no proc. 001036-86.2009.814.0401 (mov. 95.2).

No processo de Habeas Corpus 0003483-81.2017.814.0000 restou reconhecida a extinção da punibilidade pela prescrição, relativa à condenação de 05 anos e 04 meses proferida no proc. 0001263-79.2007.814.0201.

Em consulta ao sistema INFOPEN o custodiado encontra-se em liberdade desde 24.03.2017.

Tendo em vista que as penas executadas nos presentes autos foram extintas, arquivem-se os presentes autos com as baixas necessárias no BNMP e demais sistemas. Expeça-se o necessário.

Nessa esteira de raciocínio, resta o recurso prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e o
JULGO PREJUDICADO
, ante a perda superveniente de seu objeto, consoante ao voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
29 de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator